Tribunal: TJDFT
Processo: 0734730-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734730-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA D ARC RAINHO ALMEIDA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARBARA D’ARC RAINHO ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos execução de título extrajudicial de no 0710160-05.2022.8.07.0001, movida por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 206322368): “Trata-se de impugnação à penhora realizada sobre eventuais créditos em favor da executada no processo n. 0765422-55.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. Alega, em síntese, a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC. Sem razão, contudo. Inexiste previsão legal para a hipótese requerida. A autora alega ser credora de eventual indenização decorrente dos autos supramencionados, cujo valor será por ela utilizado para a aquisição de um novo aparelho celular para uso nas suas atividades profissionais. O art. 833, II, do CPC se refere à impenhorabilidade do próprio bem móvel, e não de quantia a ser eventualmente utilizada para a sua aquisição. Portanto, não há impenhorabilidade no caso. Pelo exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 190832614. Publique-se.” Em suas razões, a recorrente requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a desconstituição da penhora nos presentes autos, na forma do artigo 833, II e V, do CPC. Aponta, em suma, que a penhora foi feita no rosto dos autos do processo de no 0765422-55.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, no qual a ora agravante buscou indenização por danos materiais e morais causados em virtude de falha no aparelho de celular utilizado para a atividade de vendedora autônoma, em face de Via Varejo. Afirma que a sentença condenatória de ID 189711298 foi publicada no dia 12 de março de 2024, tendo a requerida, naqueles autos, depositado os valores da condenação em conta judicial. Aduz que, no dia 26 de março, foi expedido o Termo de Penhora no rosto dos autos, conforme ID 191271335, porém, não houve intimação para conhecimento. E, no dia 29 de maio, foi intimada para informar os dados bancários para expedição de alvará, tendo o patrono, sem ter tomado conhecimento do termo de penhora, por falta de intimação, informado os dados bancários para recebimento dos valores; ato contínuo, fez o repasse integral para sua cliente, destinatária final dos valores. A ausência de intimação da parte executada, ou de seu advogado, acerca da penhora é causa de nulidade absoluta do ato, tendo em vista o total cerceamento de defesa do executado. Salienta que exerce a atividade de vendedora autônoma, sendo o aparelho celular utilizado para exercício de sua atividade laboral. Logo, a penhora no rosto dos autos afeta diretamente o exercício da atividade profissional pela ora recorrente, pois tem, com os valores indenizatórios advindos da demanda, o objetivo da troca do aparelho telefônico por um outro aparelho novo, capaz de atender aos requisitos do uso típico da profissão da comerciante. Assevera que o inciso II do artigo 833 do CPC determina ser “impenhoráveis as utilidades domésticas que guarnecem a residência, incluindo celulares, televisores, computadores, geladeiras, entre outros, excluindo apenas os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns”, não sendo este o caso em tela, pois se trata de um celular simples, de marca Motorola, sem muito valor comercial, o qual sequer pagaria 1/3 da dívida em questão. Ademais, alega ser aplicável também à hipótese a vedação da penhora imposta pelo inciso V do art. 833 do CPC, pois o celular mencionado foi adquirido para a comerciante poder efetivar suas vendas e exercer sua profissão de vendedora autônoma. Desse modo, caso seja compelida à devolução dos valores, a medida prejudicará o seu sustento, atingindo seu direito fundamental à dignidade (ID 63093548). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante do recolhimento do preparo (ID 63094515). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem à ação de execução extrajudicial movida pela agravada (Sociedade Educacional Leonardo da Vinci LTDA) em face da ora agravante, através da qual pretende a satisfação de mensalidades escolares concernentes aos meses de junho a dezembro de 2020, ao valor básico mensal de R$ 2.240,00, totalizando R$ 21.965,94, em valores atualizados ao tempo do ajuizamento da execução, consoante estimado pela exequente (ID 119562881). Conforme consta, a parte exequente requereu o deferimento da penhora no rosto dos autos até o limite atualizado da dívida executada sobre os valores que a executada tem a receber nos autos da ação no 0765422-55.2023.8.07.0016, em trâmite perante o 4a Juizado Especial Cível de Brasília/DF (ID 189857252), pedido deferido pelo Juízo a quo ao ID 190832614. Ato contínuo, a parte executada foi intimada da penhora e compareceu aos autos originários ao ID 191469330. Naquela ocasião, apresentou impugnação à constrição realizada, ao fundamento principal de que o bem seria impenhorável, na forma do artigo 833, II e V, do CPC. Do pedido sucedeu a decisão agravada, a qual rejeitou a impugnação (ID 206322368). Como se observa, houve a devida intimação da parte executada na origem, tanto que esta compareceu a tempo e modo no processo, impugnando a penhora realizada e recebendo provimento jurisdicional acerca dos apontamentos feitos, razão pela qual não se pode falar em qualquer nulidade nos presentes, pois não configurado o cerceamento de defesa da executada. Relevante frisar que não cabe ao Juízo de origem analisar eventual ausência de intimação no processo no qual efetivada a penhora (processo no 0765422-55.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF), mormente quando se constata que, nos autos originários, todos os atos processuais foram objeto de comunicação à parte, tendo esta a devida oportunidade para se manifestar sobre eles, como feito. Não fosse o bastante, registre-se que a tese levantada pela recorrente não é suficiente à contaminação, por nulidade, da penhora determinada na origem, pois, como é cediço, eventual impugnação do ato deve ser dirigida ao Juízo de onde partiu a determinação (Juízo a quo), não cabendo ao Juízo executor da medida decidir acerca de sua validade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE PENHORA. 1. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, ‘o juízo que determinou a constrição no rosto dos autos é o competente para a declaração de eventual impenhorabilidade do bem em questão.’ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.929.230/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). 2. As teses de impenhorabilidade devem ser suscitadas no juízo responsável pela expedição da ordem de penhora, não competindo ao juízo meramente executor analisá-las. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0708806-74.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 21/05/2024) - g.n. Feitos estes apontamentos iniciais, passa-se à análise da aplicação ao caso concreto da impenhorabilidade prevista no art. 833, II e V, do CPC, que assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; [...] V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.” Segundo consta, a agravante aduz que é credora de indenização [por danos morais e materiais] decorrente dos autos de no 0765422-55.2023.8.07.0016, cujo valor será por ela utilizado para a aquisição de um novo aparelho celular para uso nas suas atividades profissionais. Do cotejo entre a previsão do CPC acima mencionada e a situação narrada, observa-se não haver hipótese legal de impenhorabilidade para o caso em análise. Como observado pelo Juízo a quo, o art. 833, II, do CPC se refere à impenhorabilidade do próprio bem móvel, e não de quantia a ser eventualmente utilizada para a sua aquisição [o que foi efetivamente penhorado no caso concreto]. Da mesma forma, o inciso V do CPC fala em instrumentos úteis ao exercício da profissão, não tendo ocorrido, no caso, a penhora de aparelho celular utilizado para as vendas, mas sim de quantia em dinheiro decorrente de indenização (por dano material e moral) por sentença judicial nos autos onde efetivada a penhora. Nota-se, ainda, que não se pode precisar se os valores serão efetivamente utilizados para o fim aduzido pela recorrente, não cabendo a este Juízo perquirir sobre essa questão. Como é cediço, o "dinheiro”, em espécie ou em depósito, está em primeiro lugar na ordem de penhora prevista no artigo 835, I, do CPC, sendo, portanto, cabível a penhora efetivada. Nesse sentido: “[...] 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio de valores via BACENJUD. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja revogada a medida liminar de arresto. [...] 6. O dinheiro em depósito está em primeiro lugar na ordem de penhora prevista no artigo 835, I, do CPC, portanto, não é considerado bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão do executado, para fins de que seja assegurada proteção da impenhorabilidade contida no artigo 833, V, do CPC. 7. Recurso improvido.” (0717522-32.2020.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 30/09/2020) - g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator